Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800796-15.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800796-15.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉMPA

APELANTE:
CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP), à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um)dias-multa, por haver subtraído, mediante ameaça com arma de fogo e em concurso com outro agente não identificado, objetos pessoais de duas vítimas. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por vício formal e, no mérito, sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP, acarreta nulidade processual; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência das majorantes do concurso de agentes e do uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade, desde que existam outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar a autoria delitiva.

4.

A autoria e a materialidade do crime restam suficientemente comprovadas pelos depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas em Juízo, os quais corroboram as provas colhidas na fase de inquérito, sendo válida a palavra da vítima nos crimes patrimoniais quando firme e coerente.

5.

O concurso de agentes encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente nos depoimentos que indicam a prática do crime por dois indivíduos atuando em cooperação, sendo desnecessária a identificação do comparsa.

6.

A incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do armamento, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como os relatos das vítimas, conforme orientação consolidada pelo STJ e pelo TJ-PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade quando confirmado em Juízo e corroborado por outras provas.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais.

3.

A configuração do concurso de agentes prescinde de prévio acordo de vontades ou identificação de todos os envolvidos, bastando a cooperação consciente na prática criminosa.

4.

A majorante do uso de arma de fogo incide mesmo sem apreensão ou perícia da arma, se há nos autos outros meios de prova que atestem sua utilização.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2167464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.09.2022; TJ-PA, Súmula nº 14; TJ-PA, Apelação Criminal 0809637-85.2023.8.14.0028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800796-15.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉMPA

APELANTE:
CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

CARLOS DANIEL DOS SANTOS BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70 do CP, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 23525804 p. 1-3), que no dia 117/11/2023, por volta das 14h, o Apelante juntamente com outro nacional não identificado, mediante emprego de grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu 01 (um) cordão de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro e 01 (um) aparelho celular, marca/modelo IPHONE 12 Pro MAX GOLD, de 256 GB das vítimas GLEYSON DOS SANTOS EREIRO e ROBERTO CARLOS SANTOS BAIA.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 70, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23525869) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 23525893 p. 1-6), pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, por sua absolvição em razão de insuficiência de provas. Caso não seja o entendimento, pleiteia o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e uso da arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 23525899 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 24908494 p. 1-14).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial
prescinde de regras rígidas
, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que o depoimento das testemunhas confirmados em Juízo, além das declarações das vítimas e o reconhecimento feito por elas na esfera judicial, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Em face do exposto rejeito a preliminar levantada.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Razão
não lhe
assiste.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, boletim de ocorrência (ID nº. 23525797 p. 6), auto de reconhecimento pessoal (ID nº 23525797 p. 12-15) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Nesse sentido destaco que, na sentença apelada o Juízo considerou o depoimento prestado pelas vítimas
Gleyson dos Santos Erreiro e Roberto Carlos Santos Baía, as quais descreveram minuciosamente todo o curso da ação delituosa bem como reconheceram o recorrente.

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos prestados, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Diante do exposto, rejeito, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e o seu comparsa.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos
depoimentos prestados tanto na esfera policial quanto em Juízo pelas vítimas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

2.3.

Do afastamento da majorante do uso de arma de fogo:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante bem como, realização de perícia.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Verifica-se nos autos que há declaração dos ofendidos, a qual foi uníssona em afirmar que o Recorrente utilizou arma de fogo para subtrair seus bens, não havendo dúvidas acerca do uso do referido instrumento bélico durante o cometimento do crime.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso hajam outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. I. Mostra-se devidamente fundamentada a pena-base, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não havendo reparos a serem feitos; II.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovado o seu emprego no delito por outros meios de prova.
Precedentes;

III. Configurado o concurso formal próprio, haja vista que o crime de roubo majorado foi praticado contra vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de duzentos e oitenta e quatro dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08096378520238140028 21663273, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por emprego de arma de fogo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
à Apelação, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025